Tribunal: TJPA
Processo: 0807615-07.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807615-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VANESSA ELOISA ARAUJO CASTELO BRANCO

AGRAVADO: OTAVIO MELO LUCENA NETO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) – 0807615-07.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: VANESSA ELOISA ARAUJO CASTELO BRANCO

AGRAVADO: OTAVIO MELO LUCENA NETO

RELATOR: Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DISPENSA DE CAUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de despejo por falta de pagamento em contrato de locação, sem exigência de caução, determinando a desocupação do imóvel em 15 dias, sob pena de despejo compulsório.

2.

A agravante sustenta cerceamento de defesa, existência de contrato de promessa de compra e venda, realização de benfeitorias e situação de vulnerabilidade social em razão da filha com deficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que concedeu liminar de despejo por falta de pagamento, sem caução, deve ser mantida diante das alegações da agravante e da inadimplência demonstrada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.Inexistência de prova das alegações da agravante quanto à condição de saúde da filha, às benfeitorias realizadas e à existência de contrato de compra e venda.

5.A ausência de caução não invalida a liminar de despejo, pois o débito da agravante é superior a três meses de aluguel, permitindo a dispensa da caução, conforme jurisprudência consolidada.

6.Presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a tutela de urgência: probabilidade do direito do locador e risco de dano pela permanência gratuita da locatária inadimplente no imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A ausência de caução não invalida a liminar de despejo por falta de pagamento quando a dívida do locatário supera o valor da garantia legal prevista no art. 59, § 1º, IX, da Lei 8.245/1991. 2. A alegação genérica de situação de vulnerabilidade ou benfeitorias no imóvel não impede o cumprimento da liminar de despejo, devendo ser objeto de ação própria, se for o caso.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VANESSA ELOISA ARAUJO CASTELO BRANCO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento nº 0816564-36.2023.8.14.0006, deferiu a medida liminar nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR
formulado para DETERMINAR A DESOCUPAÇÃO do imóvel em litígio:
Av. Governador Hélio Gueiros, n.º 135, CONDOMÍNIO VILLA FIRENZE, quadra 04, lote 06, bairro Coqueiro, Ananindeua/PA,
no prazo de 15 dias
.

Recolhidas as custas, expeça mandado de liminar de despejo, assegurando-se ao locatário ou quem estiver no imóvel o prazo assinalado para desocupação voluntária. Fica desde já autorizado o despejo compulsório, com uso de força policial, se for o caso, em não ocorrendo a desocupação voluntária no prazo fixado.

Dentro do mesmo prazo retro, poderá a Parte Ré requerer autorização para purgação da mora a fim de evitar a rescisão contratual e a execução da ordem liminar, devendo, para tanto, efetuar o depósito na subconta judicial da totalidade do débito na forma prevista no art. 62, II, da Lei 8.245/1991. (...)”.

Em suas razões recursais (Id. 19451107), a agravante alega o cerceamento de seu direito de defesa, pois a decisão liminar teria sido proferida antes da apresentação de sua contestação; a existência de um contrato de promessa de compra e venda, o que alteraria a natureza da relação jurídica entre as partes; a realização de vultosas benfeitorias no imóvel, como a instalação de placas solares, cuja retirada demandaria prazo superior ao concedido; a existência de questões sociais, notadamente por ser genitora de uma adolescente com deficiência, o que dificultaria a mudança abrupta.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da ordem de despejo e, no mérito, pela reforma integral da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida, conforme decisão de Id. 19627675.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 20105508), rebatendo os argumentos da recorrente. Requereu o não provimento do recurso e a condenação da agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se o feito na sessão de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 16.01.2026

Ricardo Ferreira Nunes

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade
:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

2.

Razões recursais:

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão interlocutória que deferiu a liminar de despejo.

O recurso não merece provimento.

Explico

A agravante fundamenta seu recurso em questões de ordem pessoal, na realização de benfeitorias e em supostos erros de procedimento. No entanto, analisando os autos, verifica-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar nenhuma de suas alegações. Consequentemente, questões ligadas às benfeitorias e retirada de placas solares necessitam ser esclarecidas ao crivo do contraditório no decorrer da instrução processual.

Compulsando os autos, observa-se que as partes celebraram contrato de locação para fins residenciais do imóvel localizado na Av. Governador Hélio Gueiros, n.º 135, CONDOMÍNIO VILLA FIRENZE, todavia, a locatária se encontra inadimplente desde o mês de março de 2023, não honrando com o pagamento do aluguel no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) nem as taxas condominiais. O Agravado notificou extrajudicialmente a Agravante por duas vias: através de mensagem eletrônica enviada do endereço eletrônico (email) e pelo WhatsApp, sem obter sucesso.

O Juízo Singular determinou a realização de audiência de conciliação e postergou a análise da liminar após a manifestação da parte contrária.

Da leitura das razões recursais, não vislumbro nenhuma razão capaz de alterar a decisão agravada, tendo em vista não ter sido ventilada nenhuma justificativa que afaste a revelia imposta, ou mesmo que induzisse a alteração da ordem de desocupação, principalmente tendo sido analisar a liminar após a audiência designada por cautela pelo juízo, na qual a Recorrente esteve presente. No tocante a composição, ressalto que nada impede às partes conciliarem extrajudicialmente, ou mesmo em juízo, se for o caso.

A questão a ser dirimida no presente recurso é quanto ao cabimento do despejo liminar, em ação de despejo por falta de pagamento dos aluguéis, sem a prestação de caução exigida pelo art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91
[1]
.

A jurisprudência
[2]
é firme no sentido de que se considera extinta a caução quando o valor do débito for superior àquele à caução exigida, fato que autorizaria o deferimento da liminar, nos termos do art. 59, § 1º, inciso IX
[3]
, da Lei nº 8.245/91, com a redação conferida pela Lei nº 12.112/2009.

Portanto, razão assiste ao Agravante que defende a desnecessidade de prestação de caução, no caso, porquanto o entendimento consolidado na jurisprudência pátria de que há possibilidade de sua substituição pelos próprios créditos locatícios, quando estes superam os três meses de aluguel.

Tal medida é amplamente admitida pela jurisprudência e tem por espoco minimizar o ônus do locador que, sem esta possibilidade, suportaria onerosidade excessiva, pois, além de estar sem receber os aluguéis, ainda seria obrigado a se descapitalizar para promover a garantia.

Embora não conste nos autos de origem, o depósito da caução prevista no art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91, o que é corroborado pela certidão de Id.124333, na qual consta a informação de que não há subconta vinculada ao referido feito. Este fato por si só, não invalida a decisão agravada.

A caução pode ser dispensada quando o valor do débito locatício supera o montante da própria garantia. Isso ocorre porque a dívida existente já é suficiente para assegurar eventuais danos sofridos pelo locatário. No caso dos autos, a planilha de débitos demonstra que a dívida da Agravante ultrapassa o valor de três meses de aluguel, tornando a exigência de caução uma formalidade que apenas retardaria a efetivação do direito do locador.

Os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC) estão manifestamente preenchidos. A probabilidade do direito do agravado é cristalina, amparada pelo contrato de locação e pela inadimplência da agravante, que não apresentou qualquer comprovante de pagamento. O perigo de dano é igualmente evidente, uma vez que a permanência gratuita da devedora no imóvel acarreta prejuízos financeiros contínuos ao locador.

Assim, diante da robusta prova do direito do agravado e da ausência de comprovação das alegações da agravante, a manutenção da decisão é a medida que se impõe.

3.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão proferida pelo juízo de origem.

É o voto.

Belém, (data do julgamento).

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1º Conceder
-
se
-
á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

[2]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PARA A DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INCONFORMISMO. DÉBITO LOCATÍCIO SUPERIOR AO DEPÓSITO DADO EM GARANTIA PELO LOCATÁRIO. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. I. Indeferimento de liminar de despejo, ao fundamento de que não foi prestada caução no equivalente a 3 (três) meses de aluguel, conforme exige a norma do art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91. II. Contrato de locação celebrado com garantia locatícia. Valor da dívida que ultrapassa em muito o valor da garantia contratual. III. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que se considera extinta a caução quando o valor do débito for superior àquele dado em garantia em forma de caução, fato que autorizaria o deferimento da liminar, nos termos do art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, com a redação conferida pela Lei nº 12.112/2009. IV. Possibilidade de substituição da caução em dinheiro pelos créditos locatícios, visto que o valor do débito supera em muito o valor dos três meses de aluguel. V. Presença dos requisitos para a concessão da liminar pretendida. VI. Reforma da decisão que se impõe. VII. Recurso conhecido e provido.

(TJ-RJ - AI: 00756883120218190000, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 31/05/2022, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/06/2022)

[3]

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Belém, 10/02/2026